Tribunal: TJDFT
Processo: 0742206-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DETERMINAÇÃO PARA SE CONVOLAR A EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL EM AÇÃO DE COBRANÇA OU MONITÓRIA. ASSINATURA DIGITAL. CERTIFICAÇÃO DIGITAL EMITIDA POR ENTIDADE SEM REGISTRO JUNTO À ICP-BRASIL. POSSIBILIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.200-2/2001.
1. Nos termos do §2o do artigo 10 da Medida Provisória no 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, não há óbice quanto à utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.
2. Ante a ausência de elementos que evidenciem a invalidade das assinaturas eletrônicas constantes do título executivo, deve ser dado prosseguimento à tramitação do feito, podendo a regularidade formal do respectivo documento ser objeto de impugnação pela parte executada.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.